Tribunal: TJDFT
Processo: 0718319-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0718319-66.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por advogada regularmente constituída, em favor de STEFANIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE, em face de decisão proferida na ação penal no 0703626-06.2022.8.07.0014, Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará, que indeferiu pedido de diligência probatória requerido no curso da instrução processual. Alega, em síntese, que diante de informação nova trazida no segundo laudo pericial – que a numeração contida na arma de fogo apreendida é falsa -, o pedido de encaminhamento de ofício à Taurus, fabricante da pistola, é imprescindível para esclarecimento dessa “informação nova”. Requer, então, o conhecimento e provimento in limine do recurso para que a diligência seja realizada. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O recurso não merece seguimento. Com efeito, o Agravo de Instrumento não está previsto como espécie recursal no Código de Processo Penal e, no Código de Processo Civil, sua previsão de cabimento, em rol taxativo, está nos incisos do art. 1.015 do CPC, de modo que o art. 173 mencionado na peça recursal de Id 58766525, como fundamento de interposição, não guarda qualquer correlação com as hipóteses de cabimento do recurso em tela que, repita-se, são, em regra, taxativas. Não bastasse a manifesta falta de cabimento desse recurso em face de decisão proferida na instrução processual penal que indefere produção de prova considerada irrelevante, impertinente ou protelatória, Id 58767839, conforme expressamente autorizado pelo art. 400, §1o, do CPP, o recorrente também não apresenta as razões de invalidação da decisão impugnada, conforme determina o art. 1.016, III, do CPC. Ora, se a arma de fogo apreendida foi periciada duas vezes por experts do Instituto de Criminalística do Distrito Federal, sendo que em ambas os peritos oficiais afirmaram que o número de série da pistola foi suprimido por abrasão (raspagem), com didática demonstração técnica, mostra-se absolutamente impertinente ou mesmo protelatório requerer envio de ofício à TAURUS, fabricante da arma, para que diga se a numeração comprovadamente falsa inserida em local e grafia manifestamente fora de padrão corresponde ao armamento objeto de perícia. A diligência além de inútil, se mostra protelatória, sendo que a Defesa sequer impugna ou demonstra tecnicamente o alegado desacerto da prova pericial, limitando-se a reiterar questões já esclarecidas e superadas no curso da instrução processual. O fato do Auto de Apresentação e Apreensão da arma de fogo produzido no inquérito policial, Id 58766549, apontar uma numeração de identificação da pistola não significa que essa numeração é legítima, uma vez que a finalidade do AAA é somente individualizar o objeto apreendido, descrevendo-o com o máximo de características possíveis, cabendo, por outro lado, à perícia técnica, solicitada pela Autoridade Policial, proceder ao exame do artefato para efeito de verificação de sua eficiência e eventuais ilegalidades, como supressão de número de identificação, circunstância apta a modificar a subsunção típica da conduta. Por essas razões, portanto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT, posto que manifestamente inadmissível e improcedente. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR